Tribunal: TJBA
Processo: 8001139-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001139-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: DANIELA DUARTE CARNEIRO MONTEIRO

Advogado(s)
:
LUCAS PINTO MIRES, FAGNER LAGO GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. AUMENTO DE 34,90% NA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RENDA INFERIOR AO VALOR DA MENSALIDADE.
PERICULUM IN MORA
REVERSO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8001139-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravada DANIELA DUARTE CARNEIRO MONTEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao reurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,